Tribunal: TJBA
Processo: 8057879-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057879-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FERNANDO ROSENTHAL

APELADO: ANTONIO EDVALDO GERALDO DA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FRAUDE DIGITAL (PHISHING). ANÚNCIO PATROCINADO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM ADS). BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO DIGITAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME:

Apelações interpostas por instituição financeira e plataforma digital contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária por danos decorrentes de fraude eletrônica, consistente em anúncio patrocinado fraudulento que induziu consumidores ao pagamento de boleto falso, no contexto de operação de compra simulada pela internet.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões em discussão são: (i) analisar a legitimidade passiva; (ii) definir a existência de falha na prestação dos serviços bancários e de intermediação de pagamentos; (iii) aferir a responsabilidade da plataforma de anúncios por conteúdo patrocinado fraudulento; (iv) verificar a incidência da responsabilidade objetiva e a ocorrência de fortuito interno; (v) analisar a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

À luz da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na inicial, sendo evidente a pertinência subjetiva das rés, uma vez que integraram a cadeia de fornecimento do serviço que culminou na fraude. As instituições financeiras e plataformas digitais, ao disponibilizarem seus serviços, assumem o dever de garantir segurança mínima aos consumidores, respondendo pelos riscos inerentes à atividade. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

A controvérsia deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, envolvendo fornecedores de serviços inseridos em cadeia complexa de fornecimento digital. Nesse contexto, incide o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores, fundada no risco da atividade, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos inequivocamente comprovados nos autos.

No que concerne às instituições financeiras e intermediadoras de pagamento, verifica-se que a fraude perpetrada — consistente na emissão e quitação de boleto vinculado a conta de titularidade de fraudadores — insere-se no conceito de fortuito interno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento por meio da Súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidencia-se, ademais, falha no dever de segurança e vigilância, na medida em que os sistemas das instituições permitiram tanto a criação de conta fraudulenta quanto o processamento de transação ilícita, sem a adoção de mecanismos eficazes de prevenção, detecção ou bloqueio. Tal circunstância revela deficiência na prestação do serviço, suficiente para caracterizar o nexo causal entre a atividade desenvolvida e o prejuízo experimentado pelos consumidores.

No que tange à plataforma digital responsável pela veiculação do anúncio, a responsabilidade também se impõe. Isso porque a hipótese não se refere à mera hospedagem de conteúdo gerado por terceiros, mas à prestação de serviço remunerado de publicidade direcionada (Instagram Ads), no qual a plataforma exerce papel ativo na difusão do conteúdo. Essa circunstância afasta a incidência do art. 19 do Marco Civil da Internet, que pressupõe neutralidade do provedor, inexistente nos casos de impulsionamento pago.

No que se refere aos danos, o prejuízo material restou devidamente comprovado pelo pagamento do boleto fraudulento, impondo-se a restituição integral do valor desembolsado. Já o dano moral decorre da própria ocorrência do ilícito, sendo presumido (in re ipsa), diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, da insegurança gerada pela fraude e do desgaste suportado na tentativa de solução administrativa.

O valor fixado a título de indenização por danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Majoração de honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8057879-10.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e BANCO C6 S.A. e Apelados ANTONIO EDVALDO GERALDO DA FRANCA e SIRNEI DOS SANTOS DAS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3